Tribunal: TJBA
Processo: 0000484-61.2019.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000484-61.2019.8.05.0219 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEILSON DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR registrado(a) civilmente como ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. VEREDICTO LASTREADO NO ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta por Cleilson dos Santos Ferreira contra sentença proferida em sessão de julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Santa Bárbara/Ba, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, com pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 2. Consta da denúncia que em 17 de junho de 2017, por volta das 20h30min, o réu e demais acusados, em unidade de desígnios, iniciaram perseguição à vítima Walas Ferreira de Lima na ACM, em Tanquinho, sendo que o denunciado "Lu" efetuou diversos disparos contra a vítima, que empreendeu fuga, conseguindo pular uma cerca e livrar-se dos acusados. A vítima estava desarmada, a pé e em desvantagem numérica, sofrendo emboscada, com motivação torpe decorrente de rivalidade entre facções de traficantes de drogas. 3. O Tribunal do Júri reconheceu a materialidade, autoria e tentativa, bem como a presença das qualificadoras questionadas (motivo torpe e emboscada), rejeitando as teses defensivas de negativa de autoria e participação de menor importância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se existe nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação; (ii) saber se houve julgamento manifestamente contrário às provas dos autos que justifique a anulação do veredicto do júri; (iii) saber se deve ocorrer a desclassificação da conduta para o delito de disparo de arma de fogo previsto no art. 15 da Lei 10.826/03; e (iv) saber se há bis in idem na dosimetria da pena ao valorar a motivação torpe, bem como a adequação da valoração negativa da conduta social. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A preliminar de nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação não prospera em razão da preclusão consumativa. A superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, pois a sentença condenatória constitui novo título judicial que modifica a situação jurídica, tornando ineficaz qualquer manifestação sobre a nulidade da pronúncia. 6. A alegação de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pela prova oral produzida, incluindo as declarações da vítima prestadas no inquérito que constituem prova irrepetível, o depoimento inicial de corréu que narrou detalhadamente a dinâmica da ação criminosa, e o testemunho do genitor da vítima que confirmou o relato dos fatos. A anulação da decisão do Conselho de Sentença somente é possível quando o veredicto atenta contra as provas dos autos de forma manifesta e inequívoca, o que não ocorreu no caso. 7. O pleito de desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo não merece prosperar. A diferenciação entre os tipos penais reside no elemento subjetivo específico, e na hipótese dos autos evidenciou-se claramente a intenção homicida (animus necandi) do agente, que efetuou múltiplos disparos direcionados contra a vítima em situação de emboscada. O fato de o resultado letal não ter se consumado decorre de circunstâncias independentes da vontade do autor, configurando típica hipótese de tentativa. 8. Na dosimetria da pena, a valoração negativa da conduta social do réu foi adequada, considerando sua participação em facção criminosa expressamente reconhecida pelo próprio Conselho de Sentença no 7º quesito, que indagava sobre a motivação do crime estar relacionada à rivalidade entre facções criminosas. Não há bis in idem, pois a magistrada utilizou adequadamente as qualificadoras reconhecidas pelos jurados, aplicando o motivo torpe na segunda fase da dosimetria como agravante, enquanto a emboscada integrou o tipo qualificado. 9. A soberania do júri deve ser respeitada quando o veredicto encontra respaldo probatório, sendo vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão por entender mais verossímil a versão defensiva. O Conselho de Sentença, diante das versões apresentadas, optou legitimamente pela tese acusatória, reconhecendo a intenção do apelante de ceifar a vida da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A superveniência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri prejudica a pretensão de nulidade da sentença de pronúncia por preclusão consumativa. O veredicto do júri somente pode ser anulado quando manifestamente contrário às provas dos autos, não sendo suficiente a existência de versões conflitantes quando ambas encontram respaldo no acervo probatório. A participação em facção criminosa expressamente reconhecida pelo Conselho de Sentença constitui elemento válido para valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena, sem configurar bis in idem." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59, 61, 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 155, 413, 414, 593, III, d; Lei nº 10.826/2003, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 751.958, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 22.04.2024; STJ, HC 674.920, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no HC 822.339, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 04.03.2024; TJ-MG, APR 10479051008437002, Rel. Des. Flávio Leite, j. 10.12.2019; TJ-RO, Apelação Criminal 00043091120198220002, Rel. Des. Valdeci Castellar Citon, j. 14.12.2022. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000484-61.2019.8.05.0219, da Vara do Júri da Comarca de Santa Bárbara/Ba, em que figura como Apelante CLEILSON DOS SANTOS FERREIRA e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 4 de junho de 2025.